Tribunal: TJES
Processo: 0035037-61.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035037-61.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS VINICIUS MATTOS GANDINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL MILITAR. ACÚMULO DE ATIVIDADES. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A configuração do ato de improbidade administrativa exige demonstração de dolo específico, conforme a Lei nº 8.429/1992, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, não sendo suficiente a mera voluntariedade do agente.

2.
A prova testemunhal confirma que o réu ajustava sua carga horária junto a seus superiores, cumprindo integralmente as horas exigidas na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), nos termos da Portaria nº 339-R/2003, que permite horário especial para policiais militares estudantes.

3.
O acervo probatório, incluindo documentos administrativos e registros de horários, demonstra a efetiva compensação das atividades do réu, afastando a alegação de descumprimento da carga horária e de enriquecimento ilícito.

4.
Não há comprovação de intenção fraudulenta ou prejuízo ao erário, inexistindo fundamento jurídico para a condenação por improbidade administrativa.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de
MARCOS VINICIUS MATTOS GANDINI
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Em suas razões (id. 11429243) o Ministério Público aduz, em suma, que
(i)
as provas documentais e testemunhais não foram devidamente valoradas, pois demonstrariam a incompatibilidade fática das funções desempenhadas pelo réu;

(ii)
o réu não possuía autorização formal para compensação de horários;
(iii)
houve enriquecimento ilícito, pois o réu teria recebido salário sem cumprir integralmente sua função; e
(iv)
o dolo ficou comprovado, diante da incompatibilidade evidente de horários.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido (id. 11429258), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida (id. 11687095).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0035037-61.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS VINICIUS MATTOS GANDINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de
MARCOS VINICIUS MATTOS GANDINI
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Em suas razões (id. 11429243) o Ministério Público aduz, em suma, que
(i)
as provas documentais e testemunhais não foram devidamente valoradas, pois demonstrariam a incompatibilidade fática das funções desempenhadas pelo réu;

(ii)
o réu não possuía autorização formal para compensação de horários;
(iii)
houve enriquecimento ilícito, pois o réu teria recebido salário sem cumprir integralmente sua função; e
(iv)
o dolo ficou comprovado, diante da incompatibilidade evidente de horários.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido (id. 11429258), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida (id. 11687095).

Pois bem. Infere-se dos autos que a presente ação civil pública foi ajuizada sob o fundamento de que o réu acumulava atividades incompatíveis com o exercício da função policial militar, supostamente descumprindo sua carga horária na PMES ao mesmo tempo em que trabalhava no Órgão de Gestão de Mão de Obra Portuária do Espírito Santo (OGMO/ES) e cursava medicina em período integral na Universidade de Vila Velha – UVV.

Após regular trâmite processual, inclusive com a oitiva de testemunhas, o d. Juízo a quo entendeu que não houve improbidade administrativa, pois o réu compensava sua carga horária conforme autorização informal de seus superiores hierárquicos, além de a Portaria nº 339-R/2003 da PMES permitir horário especial para policiais militares estudantes.

Como visto a quaestio iuris submetida à este Órgão Julgador restringe-se à análise da eventual incompatibilidade de horários entre a função policial militar e as atividades desempenhadas pelo réu, e não à acumulação indevida de cargos públicos.

Sobre o tema, como se sabe, a improbidade administrativa exige violação qualificada dos deveres funcionais, que implique enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou ofensa aos princípios da administração pública, conforme delineado na Lei nº 8.429/1992. Além disso, com a reforma da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021, exige-se a demonstração de dolo específico para a configuração do ilícito.

Nesta seara, sabe-se que dentre as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 tem-se em seu art. 1º, § 1º, a imprescindibilidade da intenção fraudulenta e de malversação do patrimônio público para que a conduta seja considerada como ímproba. O mesmo dispositivo legal, agora em seu § 2º, apregoa que “considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10, e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”.

Registre-se, ainda, que o art. 17-C, também incluído pela reforma administrativa, determina que os elementos a que se referem os artigos 9º, 10 e 11, da Lei 8.429/1992 não podem ser presumidos:

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil):

I – indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se referem os arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, que não podem ser presumidos.

In casu
, o Ministério Público afirma que o réu não poderia compatibilizar suas funções, pois os horários da PMES, OGMO e curso de medicina seriam conflitantes, inviabilizando o cumprimento da carga horária na Polícia Militar.

Contudo, já adianto que a prova testemunhal revela situação diversa da alegada pelo Ministério Público.

A testemunha Coronel Andrey, superior do réu, afirmou que o apelado tinha um horário controlado pelo Major Assis. O próprio réu solicitou sua grade horária e formulou horário específico para cumprir integralmente as horas exigidas pela PMES. Ainda, segundo Andrey, o réu efetivamente cumpria sua carga horária.

Já a testemunha Gustavo, por sua vez, confirmou que há possibilidade de trabalho de policiais militares no OGMO, desde que haja compatibilidade de horários, o que, segundo ele, é definido pelo superior hierárquico e compensado fora do horário normal.

Além disso, há nos autos provas documentais que corroboram as alegações da defesa, como requisições de adequação de escala, registros de horários e documentos administrativos que demonstram a compensação das atividades.

Assim, entendo não há prova de que o requerido tenha agido com dolo específico para fraudar o serviço público.

Digo isso porque há elementos aptos a afastarem a caracterização do ilícito, quais sejam: a existência de autorização para compensação de horários, conforme depoimentos testemunhais e documentos juntados aos autos; a ausência de prejuízo ao serviço público, pois não há evidências de que o réu tenha deixado de cumprir suas funções na PMES; e a inexistência de enriquecimento ilícito, já que não se demonstrou que o réu recebeu valores indevidos sem contraprestação de trabalho.

Dessa forma, não há como reconhecer a prática de improbidade administrativa, uma vez que os requisitos legais não restaram preenchidos.

Em demandas semelhantes, é esse o entendimento já emanado pelos e. Tribunais Pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÚMULO INDEVIDO DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público de Minas Gerais contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de improbidade administrativa, ajuizada em razão da acumulação indevida de cargos públicos, sem o cumprimento integral da carga horária, e concessão de benefícios à servidora sem amparo legal, acarretando prejuízo ao erário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a acumulação indevida de cargos públicos com eventual descumprimento parcial da carga horária caracteriza ato de improbidade administrativa, considerando a necessidade de dolo específico e de dano ao erário após a vigência da Lei Nº14.230/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Lei nº 14.230/2021 exige a presença de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por conduta culposa. 4. No caso, as provas não demonstraram dolo específico dos réus para causar prejuízo ao erário, sendo inaplicável a responsabilização objetiva. lV. DISPOSITIVO E TESE5. Apelação cível conhecida e não provida. 6. Tese de julgamento: Para a configuração de ato de improbidade administrativa, exige-se a demonstração de dolo específico e de efetivo dano ao erário, afastando-se a responsabilização por mera inobservância de dever legal de cuidado. (TJMG; APCV 5014065-69.2016.8.13.0145; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Richardson Xavier Brant; Julg. 10/10/2024; DJEMG 10/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI DE IMPROBIDADE. Aplicabilidade no caso concreto. Condenação dos apelantes edison e wanderlucia no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92. Alteração promovida pela Lei nº 14.230/21. Previsão de rol taxativo das hipóteses de configuração de improbidade administrativa por violação aos princípios administrativos. Direito administrativo sancionador. Atipicidade da conduta. Ausência de dolo específico. Reforma da sentença que se impõe. Pleito do ministério público de condenação dos requeridos pelo art. 10 da Lei nº 8.429/92. Impossibilidade. Não comprovação de descumprimento de carga horária. Inadmissibilidade de dano presumido. Recursos dos apelantes edison e wanderlucia conhecidos e providos. Recurso do ministério público conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 0000543-22.2019.8.16.0129; Paranaguá; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcio Jose Tokars; Julg. 27/02/2024; DJPR 05/03/2024)

Por fim, peço vênia, neste aspecto, para transcrever os bem lançados apontamentos feitos pela culta magistrada singular a respeito do caso concreto:

“(...) É incontroverso que o Réu, durante o período em que vinculado à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, trabalhou no OGMO e também cursou medicina, conclusão a que se chega diante da ausência de impugnação do Réu quanto aos fatos alegados.

Entretanto, a cumulação das citadas atividades não é suficiente para a comprovação do ato de improbidade administativa.

E isso porque os documentos constantes dos autos demonstram que durante todo o período em que esteve vinculado ao OGMO e frequentando curso de medicina, seus superiores hierárquicos tinham pleno conhecimento e permitiam, ainda que informalmente, a compensação de carga horária de trabalho perante a Polícia Militar.

Para que não haja dúvidas quanto ao que se alega, faço constar que, às fls. 317/320, consta requerimento formulado pelo Réu e dirigido ao Major da Polícia Militar, Geanderson Chrizóstomo Siqueira, informando o horário do curso de graduação em medicina e apresentando planilha para a compensação dos expedientes administrativos.

Outrossim, a portaria nº 339-R, de 27.02.2003, trata das normas para o policial militar estudante, prevendo, em seu art. 1º na possibilidade de compensação da jornada de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração de demais vantagens.

Corroborando os documentos acostados aos autos, há o depoimento, na condição de testemunha, do Coronel Andrey, que, como mencionado pelo próprio Ministério Público em alegações finais, informou que tinha conhecimento de que o Réu cursava medicina na região da Grande Vitória e que tinha uma escala diferenciada por causa disso, sendo que seu horário de trabalho era ora à noite ora durante o dia.

(...)

Melhor sorte não há com relação ao vínculo com o OGMO.

Em primeiro momento, é importante assentar, como o fez o Ministério Público quando da apresentação de réplica, “o objeto do processo não se trata de acumulação de cargo público”, mas sim de eventual incompatibilidade de horários para o exercício das atividades.

Analisando as escalas de férias (fls. 325/236) e as comparando com as escalas perante o OGMO/ES (fls. 345/388), é possível constatar que o Réu se valeu de seus períodos de férias da Polícia Militar para o desempenho das atividades privadas.

De forma exemplificativa, verifica-se que o Réu esteve de férias no período compreendido entre 18.10.2016 e 10.11.2016 e que, nesse lapso temporal, prestou serviços no OGMO nos dias 18.10.2016, 21.10.2016, 25.10.2016, 28.10.2016, 01.11.2016, 04.11.2016, 08.10.2016.

Do que foi demonstrado, resta evidenciado que o Réu não cometeu ato de improbidade administrativa, pois a frequência em curso de medicina contou com respaldo de portaria da própria Polícia Militar e autorização de superior hierárquico; e atividades desempenhadas por intermédio do OGMO, ocorreram em dias que folga ou afastamento do cargo público.

Não bastando os argumentos acima, que seriam suficientes para reconhecer a improcedência da pretensão punitiva, destaco que também não ficou demonstrado a existência de dolo na ação do Réu.

Nesse ponto há de se destacar que a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal, foi recentemente alterada pela Lei nº 14.230/21.

Diversas foram as inovações trazidas pela Lei nº 14.230/21 e, especificamente no que se refere ao elemento subjetivo necessário para a configuração do ato de improbidade administrativa, passou a se exigir o dolo específico, o que foi corroborado pelo Supremo Tribunal Federal e que, definitivamente, não resta demonstrado no presente caso.”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanhar a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões